Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento apresentado em feito que se encontra em fase de cumprimento de sentença, em trâmite no Juizado Especial de Águas Claras processo 0719515-16, no qual não há pedido de antecipação de tutela, contra decisão que indeferiu a inscrição do nome do devedor em serviço de proteção ao crédito. No sistema dos juizados especiais não há "citação" por edital. Indique a agravante o endereço do requerido para sua intimação.